Tribunal: TJDFT
Processo: 0718551-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718551-86.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: L. E. G. G., CARLOS EDUARDO REIS GREGORIO, MARLI REIS GREGORIO REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS EDUARDO REIS GREGORIO EMBARGADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por L. E. G. G. e Marli Reis Gregório (ID no 52452306) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso da embargada. 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 17 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO